Tribunal: STF
Processo: HC 173998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE PODEM SER CONVERTIDAS, CASO DESCUMPRIDAS, EM PRISÃO. AFASTAMENTO LIMINAR DO RECORRENTE DO CARGO DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO QUE PERDURA POR QUASE 3 ANOS, SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. RETORNO ÀS FUNÇÕES AUTORIZADO. INQUÉRITO QUE, POR SUA COMPLEXIDADE, JUSTIFICA O PROSSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – É cabível a impetração de habeas corpus em face da coação ilegal decorrente do excesso de prazo das medidas cautelares, especialmente porque, se descumpridas, podem ser convertidas em prisão. 



    II – No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017), fazendo-se merecedor, em parte, do writ pleiteado. 



    III – Ausência de notícias sobre o oferecimento da peça acusatória pelo Parquet. 



    IV - A medida cautelar imposta ao recorrente vigora por prazo excessivo, sem amparo em fatos excepcionais que justifiquem seu alongamento temporal, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer fato imputável à defesa do investigado. 



    V – Descabe, no entanto, o trancamento do inquérito em curso porquanto a investigação envolve múltiplos investigados, com advogados diferentes, no qual são investigados complexos crimes contra a Administração Pública, praticados, em tese, no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso. 



     VI - Agravo regimental a que se dá parcial provimento.